Tribunal: TJMT
Processo: 1015833-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos etc
Os agravados peticionam e pugnam pela concessão da liminar, a fim de que seja determinada a realização da Assembleia Geral de Credores na modalidade presencial, sendo indispensável tal medida, já que se trata de alternativa vital para o sucesso do plano de recuperação judicial, uma vez que a Assembleia é o ato que dita o sucesso ou não do processo de soerguimento, motivo pelo qual deve ser realizada na modalidade presencial.
Argumentam que sua realização na forma presencial, afronta a Lei no 11.101/05 e a recomendação no 63 do CNJ; narram o avanço do controle da pandemia COVID-19 no Brasil, que hoje se encontra com mais de 70% de sua população vacinada, o que, segundo a OMS, garante o controle da pandemia e, com isso, a realização do conclave de maneira segura e produtiva; alternativamente, requerem a suspensão da realização da Assembleia Geral de Credores ao menos até o julgamento do Agravo de Instrumento.
Pois bem. A Recomendação do CNJ n. 63/2020 estabelece em seu artigo 2o e parágrafo único:
“Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19.
Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível.
Ademais, a Portaria-Conjunta n.o 660/2021 estabelece a realização de atos presenciais como exceção à regra, que podem ser realizados apenas mediante justificativa pelo magistrado diante da impossibilidade de realização por meio de recursos tecnológicos, nos termos do seu artigo 3o que traz o seguinte rol:
“I – audiências e sessões plenárias do júri, que envolvam réu preso;
II – audiências de custódia, se não houver restrição informada pelos órgãos de segurança pública (parágrafo único do art. 4o da Resolução n. 322 de 01 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça);
III – audiências relativas a processos que envolvam adolescentes internados em conflito com a lei;
IV – crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e familiar;
V – outras situações reconhecidas pelo magistrado, para fins de evitar perecimento de direito.”
O Juízo da causa é mais familiarizado com o feito de origem e com a situação atual da Comarca e poderá, se assim entender, suspender a AGC a pedido dos recuperandos mediante fundamento relevante. Todavia, até o momento, não é o caso.
A agravante também peticiona e argumenta que em diligência à Fazenda Novo Horizonte, constatou que a preparação do solo para próxima safra está bem adiantada, sendo equivocada, portanto, a premissa de que a restituição da soja seria essencial; alega que o perigo de dano suscitado pelas recuperadas para liberação da soja não se faz presente; informa que os agravados iniciaram os procedimentos para embarque da soja, objeto da garantia, já tendo sido expedida a ordem judicial de entrega do produto pelo r. Juízo a quo da Comarca de Nova Ubiratã - MT.
Tais fatos não são suficientes para a revogação da decisão anteriormente proferida. Embora possua garantia real consubstanciada no penhor do produto, o que, em tese, vedaria a alienação dos bens a terceiros, o penhor real é dívida submetida aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 5o do art. 49 da Lei 11.101/05 e o administrador judicial opinou favoravelmente à restituição da soja arrestada.
A soja possui caráter de ativo circulante revelando, a princípio a essencialidade para que os recuperandos possam manter as atividades e promover o plantio da próxima safra de soja. Os recuperando estimam que terão que levantar a importância de R$ 14.229.383,80 (quatorze milhões, duzentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) para realização da safra.
Constou na decisão que a restituição da soja é indispensável ao fluxo de caixa dos recuperandos e manutenção do ciclo de plantio. Lado outro, para evitar prejuízo à credora (ora agravante), a autorização de restituição da soja arrestada deve ser realizada, mediante prestação de fiança bancária, seguro garantia ou outra caução idônea, como contracautela necessária, na forma como registrado pelo Ministro Luis Felipe Salomão nos autos da Reclamação no 40570 – MT.
Portanto, não há elementos suficientes para, no momento, conceder as pretendidas tutelas de urgência.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões ao agravo interno.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora